Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de Ofício em tomada de contas especial, em face do falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da deliberação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em desfavor de Marcos Trajano e do Movimento Gay de Minas, devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos mediante Termo de Cooperação com o objetivo de " contribuir para o fortalecimento de uma resposta efetiva à epidemia de DST/AIDS/HIV ", julgada por meio do Acórdão 9/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com a redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 9/2022-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Marcos Trajano em seu item 9.3, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado da referida deliberação; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem assim do inteiro teor do Acórdão 9/2022-TCU-Primeira Câmara , ao espólio de Marcos Trajano, na pessoa de seu companheiro, Oswaldo Braga Junior, nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil; 9.3. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para prosseguimento do feito.